Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EMPRÉSTIMOS. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
3. O apelante alega que houve fraude para excluir da partilha imóvel referido. Nos autos, não há indícios de tenha ocorrido conluio fraudulento: o imóvel pertence a terceiros que não fazem parte do processo, conforme escritura pública de compra e venda apresentada. Eventual nulidade na propriedade deve ser alegada e auferida em processo autônomo, com a participação dos proprietários do referido bem, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa.
4. Na constância do união, presumem-se revertidos em prol da família os valores obtidos por meio de empréstimo por um dos cônjuges para cobrir despesas necessárias à economia doméstica, razão pela qual ambos são obrigados solidariamente pela dívida (arts. 1.643 e 1.644 do CC). Em tal situação, é ônus do ex-cônjuge comprovar que a dívida contraída pelo outro não reverteu em benefício da família.
5. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelante. Presume-se que as dívidas foram revertidas em benefício da família: devem ser igualmente partilhadas entre as partes, em razão da solidariedade prevista no art. 1.644 do CC.
6. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
7. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Segundo o § 1o do art. 1.694, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
8. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
9. As evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges.
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.